Tribunal: TJDFT
Processo: 0751080-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÕES CALCULADAS SOBRE BASE INCORRETA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. TEMA REPETITIVO N.o 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO COM PARÂMETROS SUFICIENTES PARA APURAÇÃO DO VALOR POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O título executivo decorre de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, que condenou o Distrito Federal a utilizar o vencimento básico padrão previsto na Lei n.o 5.105/2013 como base de cálculo das gratificações devidas a professores temporários e a pagar as diferenças correspondentes desde julho de 2014.
3. A agravante sustenta que o título executivo contém parâmetros suficientes para apuração do valor devido mediante simples cálculos aritméticos, razão pela qual seria indevido o sobrestamento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento individual de sentença coletiva deve permanecer suspenso em razão do Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ discute se a liquidação prévia é requisito indispensável para o ajuizamento de cumprimento de sentença fundada em condenação genérica proferida em ação coletiva.
6. A suspensão nacional determinada no acórdão de afetação alcança apenas processos que versem sobre essa controvérsia específica.
7. No presente processo, o título executivo estabelece de forma clara os sujeitos beneficiados, o período devido e os critérios de cálculo das diferenças remuneratórias.
8. A definição do valor devido depende apenas da aplicação dos parâmetros fixados na sentença coletiva às fichas financeiras da exequente/agravante, o que permite a apuração por simples cálculos aritméticos.
9. Nos termos do art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor pode promover diretamente o cumprimento da sentença.
10.Caracteriza-se, portanto, hipótese de distinção em relação ao Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ, afastando a necessidade de suspensão do processo.
11.Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconhecem a inaplicabilidade do referido tema quando a sentença coletiva contém parâmetros suficientes para cálculo do crédito.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão agravada para determinar o regular prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva na origem.
Legislação citada:
art. 487, I, e art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada:
STJ, Tema Repetitivo n.o 1.169.
TJDFT, Acórdão 1770220, Rel(a). Des(a). Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 18.10.2023; TJDFT, Acórdão 2035267, Rel(a). Des(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 28.08.2025; TJDFT, Acórdão 1976380, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 06.03.2025.